Tribunal: TJPA
Processo: 0014908-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014908-46.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLA DE OLIVEIRA MARTINEZ, LUZIA SONIA CHAVES DE OLIVEIRA, IRIS MARIA CHAVES DE OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA MAIA, CAMILLE CHAVES DE OLIVEIRA E MENDES

APELADO: MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. CONVIVENTE FALECIDO CASADO ANTERIORMENTE. PROVA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO MATRIMONIAL ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002.

2. As provas produzidas no decorrer do processo demonstram que, apesar de ser casado, ficou demonstrada a separação de fato da esposa. Impedimento não comprovado.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por LUZIA SÔNIA CHAVES DE OLIVEIRA e outros, contra sentença que, nos autos da “ação declaratória de reconhecimento de união estável “post mortem” proposta contra eles por MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES,
julgou procedente o pedido constante na inicial
.

Na exordial, a Autora, ora apelada,

MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES
relata que manteve com o de cujus MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, um relacionamento duradouro, público, conhecido por parentes e amigos desde o ano de 1982 até a data de sua morte em 12/11/2013.

Em contestação, os réus alegaram que o “de cujus”, seu marido e pai, faleceu sendo casado e jamais tendo se separado de Luzia Sonia Chaves de Oliveira.

Instruindo o processo, foi realizada audiência na qual foram ouvidas as partes e testemunhas designadas.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos na parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento nos artigos 373, inciso I, e 487, inciso I, todos do Estatuto Processual Civil, c/c os artigos 1658 – 1666 e 1725 e seguintes do Código Civil Pátrio, JULGO TOTALMENENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e firmo a união estável entre a autora MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES e o de cujus MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA (fls. 21), com início em 1982 e término em 12.11.2013, DENTRO do período total de 31 anos, assegurando-se à convivente todos os direitos desejados, dentre tais o previdenciário cujo valor já vem sendo rateado com a senhora Luzia Sonia Chaves de Oliveira.

Oficie-se à fonte pagadora comunicando-lhe acerca desta decisão e continuidade do pagamento previdenciário em comento.

Os bens deixados pelo de cujus e os demais direitos que porventura existirem deverão ser pleiteados em ação própria uma vez que a presente lide trata-se apenas de reconhecimento de União estável.”

Inconformados com a sentença, os réus interpuseram apelação (ID 1838833), suscitando como preliminar cerceamento de defesa pelo indeferimento na produção da prova técnica-pericial (estudo social), e inépcia da inicial, em razão da ausência de interesse-utilidade processual porque ela tinha pleno conhecimento do estado civil de casado do de cujus. No mérito, argumenta que o juiz atribuiu valoração equivocada as provas orais produzidas nos autos, eis que inexiste publicidade ou notoriedade da suposta união estável entre o falecido e a autora/apelada, a qual foi corroborada pelo indeferimento do pedido administrativo de recebimento de pensão formulado no IGEPREV. Argumenta também que a sentença reconheceu relacionamentos concomitantes (casamento formalmente estabelecido e nunca dissolvido entre o falecido e a apelante Luzia Sonia juntamente com a suposta união estável do falecido com a apelada Maria Angelina), julgando de modo contrário aos entendimentos do STF e do STJ.

Em contrarrazões (ID 1838835), aduz a apelada que a prova técnica-pericial - estudo social - foi deferida em decisão de reconsideração,

e que esta não foi realizada em razão da ausência de depósito dos honorários periciais pela apelada solicitante da prova. Quanto a preliminar de suposta ausência do interesse de agir da apelada, alega que as argumentações se confundem com o próprio mérito da causa. No mérito, contra-argumenta que tinha conhecimento do estado civil de casado do
de cujus
, porém afirma que estavam separados de fato. Sustenta que o pedido administrativo de pensão por morte junto ao IGEPREV foi indeferido como também suspenso a ordem de pagamento em favor da apelante, sendo determinado a realização de visita in loco pelo serviço social do órgão para averiguações, que por sua vez concluiu que os depoimentos coletados sinalizaram a separação de fato do falecido com a apelante e a convivência marital por muitos anos com a apelada. Requereu o desentranhamento dos documentos juntados na apelação, com espeque no art. 1.014 do CPC, porque já haviam sido juntados com a contestação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Considerando que o processo cuida de união estável, estando, portanto, inserto em hipótese prevista no artigo 189, II, do CPC, determino que a UPJ o registre como segredo de justiça.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo,
conheço do recurso
.

Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento na produção da prova técnica-pericial (estudo social)
: Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão a apelante, porquanto o pedido foi posteriormente deferido pelo juiz de 1º grau quando da análise de agravo retido, consoante decisão de ID Num. 1838823 - Pág. 2.

Preliminar de inépcia da inicial, em razão da ausência de interesse-utilidade processual porque ela tinha pleno conhecimento do estado civil de casado do de cujus
: igualmente, entendo que não assiste razão a apelante. Com efeito, entendo que a esta preliminar se confunde com os argumentos de mérito e com estes será examinada.

Diante da rejeição de ambas as preliminares, passo a analisar o mérito da apelação.

A controvérsia posta no presente processo é a definição sobre a relação tida pela autora da ação, MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES com MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, falecido em 12/11/2013, caracterizou-se como união estável, nos termos da lei.

O instituto da união estável, com assento constitucional (artigo 226, §3º), possui regulamentação no Título III, do Livro IV (Do Direito de Família), do Código Civil Brasileiro, artigos 1.723 à 1.727:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2
o
As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.

Logo, para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723,
caput
e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002.

Sendo assim, a premissa que se observa para que a união estável seja reconhecida judicialmente, além da convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família
é o fato de o convivente não ser previamente casado e ainda manter o vínculo conjugal desse casamento
.

Analisando o caso concreto, os fatos que fluem dos autos dizem respeito ao Sr. MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA falecido em 12/11/2013, que em vida era casado com LUZIA SONIA CHAVES DE OLIVEIRA, pai de IRIS MARIA CHAVES DE OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA, CAMILLE CHAVES DE OLIVEIRA E MENDES e CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, todos réus na ação judicial, além de manter uma relação extraconjugal com MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES, autora da demanda.

No ano de 2015, a senhora MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES propôs a presente ação com o objetivo de reconhecer juridicamente a relação que manteve com o “de cujus”. Por sua vez, os réus resistem ao pedido, alegando que a relação mantida entre o falecido e a autora da ação não se tratava de união estável, pois o falecido faleceu sendo casado e jamais tendo se separado de Luzia Sonia Chaves de Oliveira.

Desse modo, a solução da lide passa pela análise do lastro probatório, no sentido de concluir se a relação entre o MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES possuiu os requisitos para enquadrá-lo na figura jurídica da união estável, bem como se não havia impedimento para a sua configuração.

As provas do processo são constituídas por fotografias, comprovantes de residência e dos depoimentos das partes, além dos depoimentos testemunhais arrolados por ambas as partes.

Pois bem.

Consoante se extrai das provas produzidas dos autos, especialmente
pela juntada das fotografias de família
(ID Num. 1838704 - Pág. 20 a 25 e ID Num. 1838704 - Pág. 31 a 42)
- em que o casal MARIA ANGELA e o falecido MANOEL aparecem juntos -,
do

relatório social elaborado pela equipe do IGEPREV
(ID Num. 1838703 - Pág. 38)
- o qual foi realizado no procedimento administrativo para pagamento de pensão por morte à autora-apelada -
,
do extrato de dependentes de sua declaração de imposto de renda

– que mostra o neto da autora-apelada como seu dependente

-
,
das contas de consumo, cartão de crédito, contracheque da aposentadoria etc
.
- todas remetidas ao mesmo endereço residencial da autora-apelada, onde dividiam o mesmo lar e conviviam publicamente, desde o longínquo ano de 1982-
,
entendo que os requisitos para configuração da união estável entre MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARIA ANGELINA DA ROCHA ALVES restaram devidamente preenchidos
, sobejando esclarecer

se MANOEL ainda mantinha o vínculo conjugal com LUZIA ANTONIA ou se já estavam separados de fato.

Vejamos.

Primeiramente cabe pontuar que as requeridas não anexaram aos autos nenhuma fotografia que pudesse trazer o mínimo de indícios de que o falecido ainda convivia como marido e mulher com a requerida LUZIA ANTONIA.

Outrossim, chama atenção desta relatora as informações obtidas no relatório social do IGREPREV (ID Num. 1838703 - Pág. 38), uma vez que a equipe técnica do referido órgão, para subsidiar o requerimento administrativo de pensão, realizou entrevistas e visitas
in loco
ao endereço residencial da autora-apelada Maria Angelina e da requerida-apelante Luzia Sônia. No referido estudo, restou consignado que não conseguiram localizar a apelante em sua residência, mas realizaram entrevistas com 4 de seus colaterais, que foram unânimes em afirmar que estavam separados há muitos anos. Consignaram também que entrevistaram 4 moradores vizinhos ao endereço residencial da apelada, os quais foram uníssonos em relatar que conheciam falecido Manoel e que ele era 'casado' com Maria Angelina, tendo vivido junto até o dia do falecimento. Não bastasse, na visita in loco ao imóvel da apelada, relatam terem encontrado inclusive objetos de uso pessoal do falecido.

No ponto, ressalto que apesar de tal estudo ter sido impugnado pelas apelantes, porque realizado sem a sua oitiva, cumpre ressaltar que o juiz de 1º grau deferiu a realização de um novo estudo, entretanto as partes mostraram desinteresse na medida em que não providenciaram o pagamento dos honorários para realização desta diligência.

Acrescente-se ainda os depoimentos testemunhais colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, dentre os quais destaco o
depoimento prestado por Iraci Terezinha de Oliveira
, colega de profissão do de cujus, a qual afirmou que o falecido apresentou a autora-apelada Maria Angelina como sua atual mulher. Além disso, afirmou que o falecido ainda morava com Maria Angelina e o seu filho de nome Alfredo e que sempre lhe encontrava quando ia visitar o de cujus. Acrescentou que o finado chegou a lhe falar que não se divorciou de Luzia Sonia porque ela ficou com uma deficiência em um dos braços por causa de um acidente sofrido junto com ele. Neste mesmo sentido, foi o
depoimento prestado por Gilson Maria Nunes
, vizinho da autora-apelada desde 1986, o qual afirmou que o falecido Manoel sempre morou com a autora-apelada e que todos sabiam que Angelina era a 'esposa' do finado Manoel.

Em que pese os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos requeridos-apelantes, entendo que não se trata de dar maior valor probatório aos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos autora-apelada, eis que as duas testemunhas arroladas pelos apelantes e que foram ouvidas em juízo não conseguiram convencer o juízo de primeiro grau tampouco esta relatora de que MANOEL e LUZIA SONIA não estavam separados de fato.

Explico.

Apesar das referidas testemunhas afirmarem ver o falecido sempre acompanhado da apelante e suas filhas nos eventos da polícia civil, não se pode deixar de considerar que as duas filhas e um genro do ex-casal também faziam parte da corporação da polícia civil, fato que me reforça a convicção de que o falecido Manoel e a parte Luzia Sonia não estavam presentes em tais festas como um casal. Outrossim, importante destacar que a testemunha Carmem Lucia Poget Botelho não via o falecido há mais de um ano e que nunca visitou a sua residência, ao contrário da testemunha Terezinha de Oliveira.

Outro ponto que chama atenção é que, ao ser acometido da doença que o levaria a morte, o finado Manoel não esteve acompanhado de LUZIA SONIA, mas do filho da apelada MARIA ANGELINA, fato confirmado pelas requeridas (filhas do falecido) durante a audiência de instrução e julgamento.

Expostas as provas que foram produzidas e valorando-as,
entendo que ficou cabalmente comprovado que o falecido MANOEL rompeu o vínculo conjugal com sua esposa LUZIA SÔNIA
.

Sendo assim, entendo que, nos termos do artigo 1.723, cabeça, do Código Civil, o falecido e a autora da ação (ora apelada() de fato mantinham convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. E ainda, entendo que os impedimentos do art. 1.521 do CCB não restaram configurados, na medida em que apesar do falecido ser casado no papel, restou demonstrado que ele estava separado de fato, portanto de acordo com o art. 1.723, §1º, última parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida, pelos fundamentos lançados alhures.

Tendo os honorários advocatícios de sucumbência sido arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DA NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024